Tribunal: TJBA
Processo: 8002077-42.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002077-42.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO VITAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DO BANCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS E À COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS INCIDENTES SOBRE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por instituição financeira ré e, de outro, pelo autor, em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que rejeitou preliminares, conheceu e deu provimento à apelação do consumidor em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, declarando a ilegalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data da fixação, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 6.514,80, com correção monetária e juros legais, afastando a litigância de má-fé do autor e invertendo o ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, notadamente: (i) quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação e à alegada necessidade de compensação de valores creditados em favor do consumidor, suscitadas pelo banco; e (ii) quanto à fixação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a condenação à restituição em dobro dos descontos indevidos, suscitada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de nova tese jurídica.

4. No tocante aos embargos opostos pelo banco, não se verifica omissão quanto aos critérios de correção e juros, pois o acórdão embargado definiu, de forma expressa, os consectários aplicáveis à indenização por danos morais e determinou, quanto à repetição em dobro, a incidência de correção monetária e juros legais sobre o valor apurado, sendo certo que a pretensão de substituição desses parâmetros por índice diverso, bem como a alegação de compensação de valores creditados com fundamento em suposto benefício patrimonial do consumidor, traduzem inconformismo com o mérito da decisão que reconheceu a inexistência do negócio jurídico e a indevida cobrança, não configurando vício integrável.

5. O acórdão embargado analisou a prova produzida, concluiu pela ausência de comprovação da contratação regular do empréstimo consignado, reputou indevidos os descontos efetuados e determinou a restituição em dobro das quantias debitadas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, afastando, por consequência, qualquer legitimidade na retenção de valores pelo banco; não há, portanto, omissão a ser suprida, mas tentativa de reabertura da discussão sobre premissas fáticas e jurídicas já apreciadas.

6. Diversamente, assiste parcial razão ao autor quanto à necessidade de explicitação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação à restituição em dobro dos descontos indevidos, porquanto, ao passo em que o acórdão fixou de modo expresso os marcos temporais dos consectários aplicáveis à indenização por danos morais, limitou-se, no tocante aos danos materiais, a determinar a incidência de “correção monetária e juros legais”, sem precisar o respectivo termo a quo, o que pode gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença e caracteriza omissão integrável.

7. Considerando a natureza da obrigação de devolver, em dobro, valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, e em harmonia com a orientação adotada no próprio acórdão em relação à indenização por danos morais, o esclarecimento devido consiste em consignar que, sobre o montante devido a título de repetição em dobro, incidirá correção monetária pelo mesmo índice adotado no acórdão, a partir de cada desconto indevido, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem alteração do resultado do julgamento ou do quantum condenatório.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração opostos pelo banco conhecidos e rejeitados, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mantendo-se inalterado o acórdão embargado quanto aos pontos suscitados pela instituição financeira.

9. Embargos de declaração opostos pelo autor conhecidos e parcialmente providos, tão somente para integrar o acórdão, a fim de explicitar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação à restituição em dobro dos descontos indevidos, permanecendo incólumes os demais termos do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (embargos de declaração). Código de Defesa do Consumidor (repetição em dobro de valores cobrados indevidamente e responsabilidade objetiva do fornecedor).

Jurisprudência relevante citada:
Precedente deste Tribunal de Justiça reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado não comprovado, com condenação à devolução em dobro dos descontos indevidos e à indenização por d
anos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002077-42.2022.8.05.0038
, em que figuram como apelante ADAUTO VITAL DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
acolher parcialmente
os embargos de declaração do autor e
rejeitar
os embargos de declaração do réu, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 21 de Julho de 2025.